Tribunal: STJ
Processo: 0801018-07.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026146 - SE
(2025/0316334-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CERÂMICA MASSAYO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55552287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a6c6d89-28b7-4dba-ad21-24fed7b669e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a6c6d89-28b7-4dba-ad21-24fed7b669e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026146 - SE
(2025/0316334-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CERÂMICA MASSAYO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55058820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 636dafe1-e760-48b6-9f0a-9fcd84634659

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por CERÂMICA MASSAYO
LTDA contra decisão que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, assim ementada (fl. 241):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "o AREsp demonstrou
que a controvérsia não exigia revolvimento fático, mas apenas a correta
subsunção dos valores já conhecidos ao conceito legal de preço vil e a
análise da omissão processual." (fl. 256)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnados,
especificamente, fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55058820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 636dafe1-e760-48b6-9f0a-9fcd84634659

Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial e que está respaldada nos seguintes
fundamentos: Ausência de violação ao artigo 1.022 do
e
CPC/15,
incidência da Súmula 07/STJ.
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, para que se tenha como devidamente infirmada a
assertiva de ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
é
CPC/2015,
preciso que a parte demonstre efetivamente como se deram as ofensas
apontadas, esclarecendo os pontos não fundamentados, omissos,
contraditórios ou obscuros e a importância do seu esclarecimento na
solução da controvérsia. Todavia, a recorrente não apresentou razões
que impugnassem esse fundamento da decisão do Tribunal de origem.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55058820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 636dafe1-e760-48b6-9f0a-9fcd84634659

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só,
achou suficiente para a composição do litígio (AgRg no Ag 169.073/SP
- Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma - Unânime - DJ de 17.
8.1998) 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial,
pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar
as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que não
houve nenhuma nulidade no auto de infração (fls. 43-46). Aplica-se,
portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A adequada impugnação à
exige da parte que ela
Súmula 7/STJ
desenvolva argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve
comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já
tenham sido devidamente delineados no julgado recorrido
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso
rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
4. Sem motivos para reconsiderar o decisum que não conheceu do
Agravo em razão da ausência de impugnação específica a aplicação da
confirmando o Juízo prelibatório que não admitiu
Súmula 7/STJ
Recurso Especial por: a) ausência de ofensa ao
do CPC; b)
art. 1.022
pela impossibilidade de análise, em Recurso Especial, de ofensa a
dispositivos da Constituição; c) adequabilidade da fundamentação do
acórdão recorrido, sem evidências de afronta às normas ditas violadas; e
d) incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.779.403/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
) (grifo meu)
10/5/2021,
1/7/2021.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n.
).
22/2016
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 636dafe1-e760-48b6-9f0a-9fcd84634659

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.146 / SE
Número Registro: 2025/0316334-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010180720244050000 08048612520234058500 8010180720244050000 8048612520234058500
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERÂMICA MASSAYO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERÂMICA MASSAYO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
Documento eletrônico VDA55527809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 70ff640a-ce7f-4573-a1db-5d3ff3413c54

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 70ff640a-ce7f-4573-a1db-5d3ff3413c54